Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ERRO MATERIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO. NOTA NÃO SOMADA AO FINAL DO CERTAME. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A demanda versa sobre controle jurisdicional de ato administrativo, quanto à sua legalidade, considerando-se a existência de erro material no cômputo da pontuação recebida em recurso administrativo, mas não somada à nota final do candidato.

2. No caso, a autoridade coatora admitiu a existência do erro material e já procedeu à correção da nota final do impetrante, com a consequente reclassificação no concurso público (210a colocação).

3. Com a juntada de documentos que evidenciam o equívoco material, somada à própria admissão da autoridade coatora acerca da existência do erro, correta a sentença que confirmou a liminar e determinou a correção da nota final, com a consequente reclassificação do candidato no certame público.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida.